Tribunal: TJDFT
Processo: 0744629-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTADA. SEGURADORA. SINISTRO. AÇÃO REGRESSIVA. ART. 373 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DEMONSTRADO. CULPA DO RÉU. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial, porquanto a peça de ingresso cumpre minimamente os requisitos legais, contendo causa de pedir e pedido adequados.
2. A fim de se aferir a responsabilidade civil, é essencial que haja a satisfação do ônus probatório, o qual, de acordo com o art. 373 do CPC depende da natureza da alegação a se comprovar. Assim, ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; enquanto ao réu recai a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor, o que não ocorreu.
2.1. Observa-se que o réu-apelante afirma que a conduta imprudente do motorista do veículo segurado causou a batida na sua traseira, pois a sua manobra repentina e sem sinalização afastam a sua responsabilidade pelos danos. No entanto, nota-se que o apelante não registrou a ocorrência para que houvesse a possível elucidação de como ocorreram os fatos, de acordo com a sua versão, nem anexou aos autos fotos ou outros meios de prova para embasar a sua alegação.
3. Demonstrada a responsabilidade civil do réu-apelante, cabível ação regressiva, pela seguradora, em face do causador do dano, para reaver os valores gastos com a reparação do veículo.
4. Apelação conhecida e não provida.